Tribunal: TJSP
Processo: 2061048-28.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2061048-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ROMULO
NEVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM A
ORDEM com relação ao pedido a antecipação de progressão ao regime aberto com
recolhimento domiciliar em face da decretada pandemia e CONCEDERAM A
ORDEM tão somente para determinar a imediata remoção do paciente ROMULO
NEVES ao regime semiaberto, oficiando-se, com urgência, à Secretaria de
Administração Penitenciária. Comunique-se.v.u, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061048-28.2020.8.26.0000 -Voto no 14.547
2
VOTO No 14.547 (Digital)
HABEAS CORPUS no 2061048-28.2020.8.26.0000
Comarca: CAMPINAS
Juízo de Origem:DEECRIM 4a RAJ 0018071-38.2019.8.26.0502
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente: ROMULO NEVES
A Defensoria Pública impetra este habeas corpus,
com pedido liminar, em favor de ROMULO NEVES, aduzindo a
ocorrência de constrangimento ilegal eis que o paciente está recolhido em
regime mais gravoso, diverso do semiaberto para o qual foi progredido.
Consigna
a
impetrante
que
diante
da
superlotação e precariedade do sistema prisional se faz necessária a
concessão ao paciente de prisão domiciliar, eis que diante da
Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de
Justiça, ela deve ser deferida a todos os detentos em regime semiaberto e
aberto, diante do reconhecimento da pandemia pelo novo coronavirus,
pleito esse indeferido do MM. Juízo a quo.
Pugna, assim, nesta sede, a imediata concessão do
benefício.
A liminar foi indeferida por esta Relatoria (fls.
33/34) e as informações prestadas pela autoridade coatora foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061048-28.2020.8.26.0000 -Voto no 14.547
3
juntadas aos autos (fls. 40/43).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 46/49).
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o paciente cumpre pena
em regime fechado, tendo sido deferido seu pedido de progressão ao
regime semiaberto em 24 de março de 2020, cujo término de
cumprimento de pena previsto para 06.05.2025 (29 e 42).
O paciente encontra-se custodiado em regime
mais gravoso, embora já beneficiado com a progressão ao regime
semiaberto, a ordem deve ser concedida.
Consta
das
informações
prestadas
pela
autoridade coatora que, em 02 de abril 2020, foi concedido ao paciente
a progressão ao regime semiaberto e que atualmente ele aguarda vaga
para sua remoção ao regime intermediário (fls. 42).
De
fato,
conforme
consulta
ao
sistema
INTINFO deste E. Tribunal de Justiça, realizada em 29 de maio de
2020, verifica-se que o paciente está preso no CDP de Limeira, no
regime fechado.
Inicialmente, é de se ressaltar que a gerência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061048-28.2020.8.26.0000 -Voto no 14.547
4
vagas no sistema prisional é de responsabilidade da Secretaria da
Administração Penitenciária - SAP, deste modo a remoção do paciente
não dependeria de qualquer outro ato do Magistrado a quo que, por
isso, não praticou nenhuma ilegalidade ou ato atentatório à liberdade
de locomoção do paciente.
Entretanto, não se pode olvidar que se por
culpa do Estado o reeducando cumpre pena em regime mais gravoso
do que aquele fixado em decisão judicial ou para qual fora progredida,
caracterizado está o constrangimento ilegal, que não pode persistir.
Registre-se que o Plenário do Colendo Supremo
Tribunal Federal, no dia 29 de junho de 2016, por maioria, aprovou o
texto para a Súmula Vinculante no 56, que dispõe: “A falta de vagas em
estabelecimento prisional não autoriza a manutenção do preso em regime
mais gravoso”.
Assim, necessário se faz que o ora paciente seja
imediatamente transferido para a modalidade prisional a que faz jus.
Consta, ainda, que a defesa do paciente
postulou a antecipação de progressão ao regime aberto ou a concessão da
prisão domiciliar, em razão da pandemia de Covid-19, não deve ser
atendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061048-28.2020.8.26.0000 -Voto no 14.547
5
O
grupo
de
risco
para
infecção
pelo novo coronavírus - Covid-19
compreende
pessoas
idosas, gestantes e com
doenças
crônicas, imunodepressoras,
respiratórias
e
outras comorbidades preexistentes
que
possam
conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do
contágio, e em tais situações é que se, observa a Recomendação n. 62,
de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, que visa
garantir a proteção a esse especial grupo.
Entretanto,
a
pretendida
antecipação
de
progressão ao regime aberto ou a concessão da prisão domiciliar deve
ser analisada na particularidade de cada caso, com a devida
comprovação documental, para se poder aferir a imprenscindibilidade
da medida.
Como bem fundamentou o MM. Juízo a quo em
sua decisão lançada no dia 30 de março de 2020:
“O cumprimento da pena em regime domiciliar, de
acordo com o art. 117 da LEP, somente será concedido
aos sentenciados que foram beneficiados com o regime
prisional aberto e desde que sejam maior de 70 anos ou
estejam, comprovadamente, acometidos de doença
grave. Excepcionalmente, porém, tem-se admitido que,
mesmo na hipótese de fixação de regime prisional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061048-28.2020.8.26.0000 -Voto no 14.547
6
diverso do aberto para o cumprimento da reprimenda, é
possível o deferimento da prisão domiciliar, quando
demonstrada, de plano, a necessidade de especial
tratamento de saúde, que não possa ser suprido no
local onde o condenado ou acautelado se encontra
preso. Inegável que a sociedade está passando por um
momento de aflição, temerosa com as consequências da
expansão das infecções pelo vírus COVID-19, inclusive
os Governos Federal e Estaduais têm adotado medidas
restritivas
de
locomoção,
trabalho
e
orientado
isolamento domiciliar dos cidadãos, justamente para
impedir que a doença se espalhe de forma desordenada
e gere um colapso no sistema de saúde e,
consequentemente, muitos dos doentes não possam
receber os cuidados necessários e venham a falecer.
Nesse cenário, temos a Recomendação no 62, de
17/03/2020 do CNJ, que recomendam aos magistrados
com competência sobre a execução penal algumas
medidas
com
vistas
à
redução
dos
riscos
epidemiológicos, contudo, não se trata de determinação
que deve ser cumpridas sem a análise do caso concreto,
ou seja, que deva ser adotada de forma coletiva e
indiscriminada, até sob pena de colocarmos também a
segurança pública em risco. A recomendação, a toda
evidência, não equivale à ordem imediata de soltura ou
concessão de outro beneficio, mas à realização de
análise, caso a caso, levando em consideração toda a
complexidade gerada pelo status libertatis no qual se
encontra a parte interessada e o problema de saúde
pública enfrentado pela sociedade. No caso dos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061048-28.2020.8.26.0000 -Voto no 14.547
7
nenhuma notícia há no sentido que a condição de
saúde do executado esteja comprometida ou que o
ambiente carcerário esteja em piores condições que o
externo. Observa-se, ainda, que o sentenciado não
possui lapso para obtenção de benefício. Assim,
INDEFIRO o pedido de prisão em regime domiciliar de
ROMULO NEVES.” [sic] g.n . (fls. 30/31).
No caso dos autos, o paciente não demonstrou
que se enquadra nos grupos de risco indicado pela Organização
Mundial de Saúde, tampouco apresente comorbidades que o torne
especialmente
suscetível
à
doença
Covid-19,
conforme
a
Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, em seu
artigo 5o, inciso I, além de não haver notícia nos autos de que a
situação do presídio onde se encontra custodiado represente risco
efetivo à saúde.
Portanto, agiu corretamente o MM. Juízo de
Primeira Instância ao indeferir, em decisão fundamentada, o pedido de
antecipação de progressão ao regime aberto ou a concessão da prisão
domiciliar, eis que o paciente não faz jus à pleiteada benesse.
Diante do exposto, DENEGA SE A ORDEM
com relação ao pedido a antecipação de progressão ao regime aberto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061048-28.2020.8.26.0000 -Voto no 14.547
8
com recolhimento domiciliar em face da decretada pandemia e
CONCEDE-SE A ORDEM tão somente para determinar a imediata
remoção do paciente ROMULO NEVES ao regime semiaberto,
oficiando-se,
com
urgência,
à
Secretaria
de
Administração
Penitenciária. Comunique-se.
ÁLVARO CASTELLO
Relator